Tribunal: STF
Processo: ARE 1577015
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Evandro Silvério Paixão da Silva interpõe agravo (eDoc 141), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 138) que, com fundamento nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 133) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc 119):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NOVO CONCURSO APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – TEMA 784 DO STF – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 37, caput e IV, da Constituição Federal, sustentando que teria ocorrido preterição arbitrária e imotivada, à luz do Tema n. 784 da repercussão geral, pois a Administração teria reconhecido formalmente a necessidade de novas vagas durante a vigência do certame anterior, mas optou por publicar novo edital somente 13 dias após seu término.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 837.311, ministro Luiz Fux, Tema n. 784, fixou as seguintes teses (com meus grifos): 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo exsurge nas seguintes hipóteses:



    I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital;



    II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e



    III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima.



     O Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração de preterição arbitrária e imotivada, ressaltando que o agravante foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital e que o novo concurso foi lançado após o encerramento da validade do certame anterior, de modo que não se verificou a hipótese excepcional prevista no Tema 784 da repercussão geral. Transcrevo trechos do correspondente voto-condutor (eDoc 119, fl. 9):



    No caso em análise, não ficou demonstrado o abuso por parte da Administração. Pelo contrário, a PMMG, no exercício de sua discricionariedade, optou por não prorrogar o certame anterior e realizar novo concurso após o término de sua validade, conduta que se insere no âmbito de sua competência administrativa. 



    Importante destacar, ainda, que o apelante não demonstrou a ocorrência de nomeação de candidatos com classificação inferior à sua, o que poderia caracterizar preterição na ordem de classificação. 



    Além disso, como bem destacado na sentença recorrida, havendo candidatos remanescentes de melhor colocação, caberia ao apelante (72º excedente) indicar a nomeação de candidatos de classificação inferior à sua para caracterização de imediata preterição, o que não foi feito. 



    Portanto, não restou configurada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação do apelante.



    Dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal estadual, de que inexistiu preterição arbitrária, bem como quanto à circunstância de que o novo concurso somente fora deflagrado após o término da validade do concurso anterior demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes (ARE 1.571.443, ministro Edson Fachin; RE 1.565.318, ministro Roberto Barroso):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (ARE 1.349.357 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de agosto de 2022) 



    .......................................................................................................



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito de tema com repercussão geral, RE 837.311-RG (Tema 784), julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    (ARE 933.389 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 21 de setembro de 2016) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente